Tribunal: TJES
Processo: 5002949-20.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002949-20.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÍRITO SANTO - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e outros

APELADO: LEIDE ANA GOBBI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E CANCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ICMS. MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, em Ação Declaratória de Inexistência e Cancelamento de Débito Inscrito em Dívida Ativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
LEIDE ANA GOBBI – ME
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 5.270.624-4 e a inexigibilidade do débito inscrito em dívida ativa nº 1212720/21, determinando a restituição de valores pagos em duplicidade e reduzindo as astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da sentença por inversão indevida do ônus da prova;
(ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita;
(iii) determinar se o juízo da 1ª Vara Cível seria incompetente para o feito por suposta incidência do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
(iv) examinar a legitimidade da cobrança de ICMS de empresa optante pelo Simples Nacional à luz da vedação à bitributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é legítima quando a Fazenda Pública detém maior aptidão técnica e documental para comprovar a higidez do lançamento tributário, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, especialmente em demandas tributárias envolvendo microempresas optantes pelo Simples Nacional.

É inviável exigir da contribuinte prova negativa de duplicidade de cobrança, configurando “prova diabólica”, hipótese rejeitada pela jurisprudência (TJES, AI nº 50031948420248080000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15/07/2024).

O art. 13, VII, da Lei Complementar nº 123/2006, prevê que o Simples Nacional implica o recolhimento unificado do ICMS, o que veda ao Estado exigir o tributo isoladamente, sob pena de bis in idem.

A documentação constante dos autos demonstrou que os débitos estaduais já haviam sido quitados no âmbito do Simples Nacional e objeto de parcelamento perante a PGFN, evidenciando a duplicidade de cobrança.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário é relativa e cede diante de prova em contrário, conforme reiterado pelo STJ (AgInt no REsp 2.168.918/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 13/08/2025).

Não há julgamento extra petita quando a sentença decide dentro dos limites da causa de pedir e dos elementos probatórios, ainda que mencione documentos correlatos (STJ, AgInt no REsp 1.756.676/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/09/2018).

A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca autoriza o processamento da demanda pela Vara Cível competente (STJ, AgInt no CC 162.875/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/06/2020).

A restituição do indébito tributário deve observar correção pelo IPCA-E desde o pagamento e juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188/STJ e REsp 1.495.146/MG (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2018).

O valor das astreintes foi adequadamente reduzido para R$ 2.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a redistribuição do ônus da prova quando a Fazenda Pública possui maior capacidade de demonstrar a regularidade do lançamento tributário.

A empresa optante pelo Simples Nacional não pode ser cobrada isoladamente pelo Estado a título de ICMS já incluído no recolhimento unificado.

A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca autoriza o processamento da causa perante a Vara Cível competente.

Não configura julgamento extra petita a decisão que, sem extrapolar a causa de pedir, utiliza elementos probatórios complementares para fundamentar a conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §1º; LC nº 123/2006, art. 13, VII; CPC, art. 85, §§3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 50031948420248080000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15/07/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.168.918/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 13/08/2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.756.676/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/09/2018; STJ, AgInt no CC nº 162.875/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/06/2020; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002949-20.2022.8.08.0008

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LEIDE ANA GOBBI LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Cancelamento de Débito Inscrito em Dívida Ativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por LEIDE ANA GOBBI – ME, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada e determinando:

a anulação do Auto de Infração nº 5.270.624-4;

a declaração de inexigibilidade do débito inscrito em dívida ativa nº 1212720/21;

a restituição à autora dos valores pagos indevidamente no parcelamento identificado sob ID 34950727, com correção pelo IPCA-E desde o pagamento e juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188 do STJ;

a redução das astreintes para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

a condenação da parte ré em honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC.

A insurgência do ente fazendário centra-se em três linhas argumentativas:
(1)
nulidade da sentença por inversão indevida do ônus da prova;
(2)
julgamento extra petita;
(3
) suposta incompetência do juízo singular, por entender aplicável à causa o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

De início, não há como prosperar a alegação de nulidade da sentença por inversão indevida do ônus da prova.

A distribuição do encargo probatório é matéria regida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, que, em seu §1º, autoriza expressamente a redistribuição pelo magistrado quando a prova se revelar excessivamente difícil para uma das partes, ou quando a outra parte tiver maior aptidão para produzi-la. Em demandas tributárias de microempresas optantes pelo Simples Nacional, essa redistribuição se justifica diante da notória desproporção técnica e estrutural entre o contribuinte e o aparato fiscal estatal.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Destarte, o Fisco, dispondo de acesso privilegiado a bancos de dados, sistemas de cruzamento de informações e documentos fiscais eletrônicos, é quem detém as melhores condições de demonstrar a higidez do lançamento e de afastar eventual alegação de duplicidade de cobrança.

Nesse contexto, exigir da contribuinte a prova negativa de não ter sido duplamente tributada equivaleria a impor-lhe ônus impossível, a chamada
prova diabólica
, rechaçada pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO . ISSQN FIXO. MERA INSCRIÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, sedimentou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”. 2 . Este Egrégio Sodalício, de forma reiterada, tem entendido que (i) ainda que o contribuinte conste nos cadastros do ente municipal, se não houver a efetiva prestação de serviços faltará o próprio fato gerador, pressuposto de formação do tributo; e (ii) cabe ao município comprovar que houve prestação de serviços em seus limites territoriais,
já que não é razoável que se exija do contribuinte a produção de prova de fato negativo, ou seja, de que não exerceu suas atividades na sede do ente federado no período cobrado
. 3. Assim,
embora a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, de modo que incumbiria ao executado o ônus de afastá-la, como dito, não se revela razoável exigir do apelante a produção de prova de fato negativo
, isto é, de que não prestou nenhum serviço sujeito à incidência de ISSQN no município recorrido durante o período cobrado,
sob pena de se atribuir ônus de produção de prova diabólica
. 4. É dizer, a absoluta ausência de sequer indícios do exercício da atividade, aliada ao entendimento consolidado desta Corte, induzem à compreensão de que a CDA que instrui o feito executivo é nula, porquanto consubstanciada em crédito tributário inexistente, haja vista a inocorrência de fato gerador. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50031948420248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 15/07/2024)

O art. 13, VII, da Lei Complementar nº 123/2006, é de clareza solar ao estabelecer que a adesão ao Simples Nacional implica o recolhimento mensal unificado de diversos tributos, inclusive o ICMS, mediante documento único de arrecadação.

Art. 13.
O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

VII -
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

Esse regime jurídico tem como corolário a exclusividade do recolhimento no âmbito do sistema simplificado, vedando-se ao Estado exigir de forma autônoma tributos já compreendidos no cálculo unificado.

No caso em exame, a empresa demonstrou de forma cabal que os débitos objeto do Auto de Infração nº 5.270.624-4 e da inscrição em dívida ativa nº 1212720/21 já haviam sido apurados, declarados e submetidos a parcelamento no âmbito do Simples Nacional e junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

O próprio acervo documental constante dos autos revela a duplicidade de cobrança, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

O Estado, por sua vez, limitou-se a invocar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar a demonstração fática de que os valores exigidos haviam sido efetivamente pagos.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser elidida mediante prova em contrário, o que se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO § 1º DO ART. 489 E AO INC. I DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. ADESÃO AO PARCELAMENTO REFIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE RECOMEÇA A CORRER APÓS A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. V DO ART. 156 DO CTN. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 4. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que as alegações dos recorrentes foram genéricas e insuficientes para infirmar os fatos apurados pela Administração Fazendária, que motivaram a responsabilização dos representantes da empresa pela dívida.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, e o ônus de ilidir essa presunção recai sobre o executado
. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.168.918/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
.)

O argumento recursal de julgamento extra petita tampouco merece acolhida. Embora a sentença tenha mencionado o parcelamento de nº 2811906, a condenação imposta decorreu do mesmo contexto fático e jurídico deduzido na petição inicial, qual seja, a repetição do indébito decorrente do pagamento em duplicidade do ICMS.

Não há falar, portanto, em decisão que extrapolou os limites do pedido, mas apenas em referência acessória a documento superveniente que reforçou o conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que
não há julgamento extra petita quando o magistrado decide dentro dos limites da causa de pedir e dos elementos de prova trazidos aos autos, ainda que faça menção a circunstâncias complementares, desde que pertinentes ao objeto litigioso
(AgInt no REsp 1.756.676/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/09/2018).

Quanto à alegada incompetência do juízo, o argumento não se sustenta.

A ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Barra de São Francisco autoriza o processamento da causa perante a Vara Cível com competência para feitos da Fazenda Pública, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no CC 162.875/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/06/2020).

Ademais, a matéria controvertida – envolvendo complexa análise de duplicidade de tributos e interpretação da Lei Complementar nº 123/2006 – afasta, por sua natureza, a simplicidade fática e jurídica exigida pelo rito especial.

Superadas as questões preliminares, o cerne da controvérsia repousa sobre a legitimidade da cobrança de ICMS efetuada pelo Estado, à luz da adesão da empresa ao regime do Simples Nacional e da consequente alegação de bitributação.

A sentença recorrida enfrentou de forma minuciosa a questão fática, reconhecendo que a autora quitou os débitos fiscais tanto no âmbito federal (Simples Nacional) quanto em parcelamento perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de modo que a nova cobrança estadual implicaria
bis in idem.

O art. 13, VII, da Lei Complementar nº 123/2006 dispõe que o Simples Nacional compreende o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, de diversos tributos, inclusive o ICMS.

Assim, o Estado não pode exigir isoladamente o mesmo tributo, sob pena de violar o princípio da unicidade de arrecadação.

Prosseguindo, a sentença encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de repetição de indébito tributário, a correção monetária deve observar o índice IPCA-E e os juros de mora fluem a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188 daquela Corte e o precedente paradigmático do REsp 1.495.146/MG (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2018).

Não se identifica, outrossim, qualquer desproporção na fixação das astreintes, que foram reduzidas a montante razoável, de R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante desse panorama, a sentença recorrida merece integral confirmação.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou a restituição dos valores pagos em duplicidade.

Sem honorários recursais nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil -
“§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º: II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.